Tribunal: TJMT
Processo: 1051241-50.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051241-50.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VILA RICA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 04.841.261/0001-95 (APELADO), ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN - CPF: 858.373.931-53 (ADVOGADO), Estado de Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NULIDADE. INTIMAÇÃO POSTAL IRREGULAR E NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA INDEVIDA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória ajuizada por Vila Rica Agropecuária Ltda., declarando nulo o processo administrativo ambiental nº 309863/2018, bem como os atos subsequentes, inclusive a decisão administrativa nº 700/SGPA/SEMA/2023 e a certidão de dívida ativa nº 2024632979.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) se as intimações realizadas no processo administrativo ambiental foram válidas ou se configuraram cerceamento de defesa por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III.
Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois, embora contenha argumentos genéricos, o recurso impugna os fundamentos da sentença, especialmente ao defender a validade do auto de infração e a ausência de cerceamento de defesa.
A intimação por edital constitui medida excepcional, condicionada ao prévio esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado, conforme exigido pelo Decreto Estadual nº 1.436/2022, em seus artigos 24 e 25. Configura cerceamento de defesa a remessa de intimação a endereço rural diverso do endereço comercial anteriormente informado e utilizado pela empresa, seguida de notificação editalícia com fundamento falso ("local incerto e não sabido"), sem o esgotamento das diligências necessárias à localização do administrado. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados na sentença, conforme os parâmetros do artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC, não sendo aplicável a apreciação equitativa prevista no § 8º do mesmo dispositivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: 1. A notificação editalícia no processo administrativo ambiental somente é válida se precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do administrado. 2. A remessa de intimação a endereço diverso do informado pelo administrado, seguida de notificação por edital sem o esgotamento dos meios de localização, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade do processo administrativo e dos atos dele decorrentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei Estadual nº 7.692/2002; Decreto Estadual nº 1.436/2022, arts. 24 e 25; CPC, art. 85, §§ 3º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1033792-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02/12/2025; STJ, Tema 1076.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida no Id. 311875865, nos autos da Ação Anulatória de Procedimento Administrativo Ambiental ajuizada por
VILA RICA AGROPECUÁRIA LTDA
., na qual o Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá julgou procedente o pedido inicial, declarando nulo o processo administrativo n.º 309863/2018, bem como os atos subsequentes, inclusive a decisão administrativa n.º 700/SGPA/SEMA/2023 e a certidão de dívida ativa n.º 2024632979.

O Estado interpôs apelação (Id. 311875868), defendendo a validade das intimações e afastando o alegado cerceamento de defesa.

Contrarrazões (Id. 311875870) pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Procedimento Administrativo Ambiental ajuizada por VILA RICA AGROPECUÁRIA LTDA., na qual julgou procedente o pedido inicial, declarando nulo o processo administrativo nº 309863/2018, bem como os atos subsequentes, inclusive a decisão administrativa nº 700/SGPA/SEMA/2023 e a certidão de dívida ativa nº 2024632979.

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.

Inicialmente cumpre analisar a preliminar suscitada pela apelada em suas contrarrazões, referente à suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade, corolário do contraditório, impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o desacerto do julgado e as razões pelas quais merece reforma. Tal exigência encontra-se positivada no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, embora o recurso contenha argumentos genéricos, verifica-se que o apelante impugnou os fundamentos da decisão recorrida, especialmente ao defender a validade do auto de infração, em razão da presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, bem como da ausência do alegado cerceamento de defesa.

Assim, considerando o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) e a existência de impugnação aos fundamentos da sentença, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

VOTO: MÉRITO.

Da análise minuciosa do processo administrativo ambiental, cuja íntegra foi juntada aos autos (Ids. 311875384 a 311875390 e 311875388), verifica-se que a SEMA:

a) remeteu a intimação para regularização da representação a endereço rural, nunca utilizado anteriormente e diverso do endereço comercial informado pela empresa;

b) adotou intimação editalícia com fundamento falso (“local incerto e não sabido”), embora o endereço correto estivesse nos autos e anteriormente utilizado;

c) publicou edital contendo referência a auto de infração e partes estranhas ao processo ambiental da apelada;

d) decretou revelia administrativa e homologou o auto de infração com base nessas notificações viciadas.

No presente caso, restou evidenciado nos autos que a empresa indicou endereço comercial em Rondonópolis/MT, e nele recebeu todas as intimações anteriores (Id. 311875384). A posterior remessa a local rural não atendido pelos Correios, seguida de edital, constitui violação frontal ao devido processo legal.

No âmbito estadual, a Lei nº 7.692/2002 também reforça essas garantias, exigindo que a Administração adote meios eficazes de ciência do interessado, bem como o Decreto Estadual nº 1.436/2022, dispõe que a intimação por edital somente é possível quando o autuado estiver em local incerto ou não sabido, o que deve ser comprovado (artigos 24 e 25), confira-se:

Art. 24. Na hipótese de devolução de citação por via postal com aviso de recebimento, sem que tenha sido cumprida a citação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o órgão ambiental realizará novas diligências em busca do endereço atualizado para efetivar a citação por meio que assegure a ciência do autuado.

Art. 25. A citação por edital somente será realizada:

I - se forem infrutíferas as tentativas de localização do infrator;

II - quando demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos da Administração Pública estadual, que o infrator se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível; ou

III - na hipótese em que o autuado é estrangeiro não residente e sem representante legal constituído no país. Parágrafo único. A citação por edital será publicada uma só vez, na Imprensa Oficial do Estado e será considerada efetivada em 5 (cinco) dias contados após a data da publicação.

No caso concreto, tais requisitos não foram observados no processo administrativo ambiental.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DO ADMINISTRADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração n.º 210434130 e do Termo de Embargo n.º 210442755, determinando a exclusão do nome do autor da lista de áreas embargadas da SEMA e impedindo sua inscrição em dívida ativa ou cadastros de inadimplentes. O agravante sustenta a validade da citação por edital realizada no processo administrativo ambiental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido, diante da alegada ausência de dialeticidade; e (ii) estabelecer se a citação por edital no processo administrativo ambiental é válida quando não precedida de esgotamento das tentativas de localização pessoal do autuado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, pois o agravante impugna de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, atendendo ao princípio da dialeticidade. 4. O Decreto Estadual n.º 1.436/2022, em seus arts. 24 e 25, exige que, antes da citação por edital, o órgão ambiental promova diligências complementares para localizar o infrator e demonstre cabalmente a impossibilidade de citação pessoal. 5. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não autoriza, por si só, a realização imediata da citação por edital, sendo necessária a tentativa de localização em outros endereços ou por outros meios disponíveis. 6. A ausência de tais diligências viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a validade do processo administrativo e, consequentemente, do auto de infração e da inscrição em dívida ativa. 7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a nulidade da citação por edital em processos administrativos ambientais quando não esgotadas as tentativas de intimação pessoal do administrado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida afasta a preliminar de ausência de dialeticidade. 2. A notificação editalícia no processo administrativo ambiental somente é válida se precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do administrado.
3. A ausência de esgotamento das formas ordinárias de notificação pessoal acarreta a nulidade da citação por edital e dos atos administrativos dela decorrentes.
Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual/MT n.º 1.436/2022, arts. 24 e 25.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000436-83.2020.8.11.0025, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/06/2025, DJE 16/06/2025.
TJMT, N.U 1023295-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/03/2025, DJE 02/04/2025.
(N.U 1033792-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 02/12/2025)

Nesse contexto, restou comprovado que a notificação do recorrido no processo administrativo foi irregular, sendo que a intimação por edital foi indevida, pois não precedida de esgotamento de meios de localização, logo, houve cerceamento de defesa, portanto, nula a decisão administrativa e, por conseguinte, a respectiva Certidão de Dívida Ativa n.º 2024632979.

Com relação ao argumento de redução do valor dos honorários advocatícios
,
em face da aplicação de equidade prevista no § 8º do artigo 85 do CPC
, entendo que o pleito não merece acolhimento
.

Embora a parte apelante sustente a necessidade de redução com fundamento na simplicidade do caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1076, estabeleceu que a apreciação equitativa em casos de valores inestimáveis ou irrisórios.

Ademais, quanto à repercussão geral desta questão debatida no Tema 1255 do STF, registra-se que não há determinação de suspensão nacional dos processos em segunda instância, razão pela qual não impede o seu julgamento. Dessa forma, mostra-se adequado que o valor seja fixado conforme os parâmetros do artigo 85, § 3º, inciso II, do CPC.

DISPOSITIVO
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao
R
ecurso de
A
pelação, para manter integralmente a sentença que reconheceu a nulidade do processo administrativo ambiental
, e, como consequência,
majoro os honorários sucumbenciais em
R$ 2.500,00
, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026